Tribunal: STF
Processo: HC 84533
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO -
FATO DELITUOSO, QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA
 PENAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 297 DO CP - USO POSTERIOR, PERANTE REPARTIÇÃO
FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO POR ELE
MESMO FALSIFICADO - "POST FACTUM" NÃO PUNÍVEL - CONSEQÜENTE FALTA DE
 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, CONSIDERADO O CARÁTER IMPUNÍVEL DO
USO POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO DOCUMENTO POR ELE PRÓPRIO
FORJADO - ABSORÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ART. 304) PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL (CP,
ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PODER JUDICIÁRIO
LOCAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- O uso dos papéis falsificados,
quando praticado pelo próprio autor da falsificação, configura "post
 factum" não punível, mero exaurimento do "crimen falsi",
respondendo o falsário, em tal hipótese, pelo delito de falsificação
 de documento público (CP, art. 297) ou, conforme o caso, pelo crime
 de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Doutrina.
Precedentes (STF).
- Reconhecimento, na espécie, da competência
do Poder Judiciário local, eis que inocorrente, quanto ao delito de
falsificação documental, qualquer das situações a que se refere o
inciso IV do art. 109 da Constituição da República.
-
Irrelevância de o documento falsificado haver sido ulteriormente
utilizado, pelo próprio autor da falsificação, perante repartição
pública federal, pois, tratando-se de "post factum" impunível, não
há como afirmar-se caracterizada a competência penal da Justiça
Federal, eis que inexistente, em tal hipótese, fato delituoso a
reprimir.